Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63189698). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, apesar de diagnosticado com Cardiopatia Grave – Infarto Agudo – Angioplastia Coronária c/ Stent farmacológico desde 17/12/2023, tem recolhido indevidamente Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, contrariando a isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Argumenta que a comprovação da doença foi robustamente realizada por meio de laudos e relatórios médicos especializados, que confirmam a severidade da condição, adequada às diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ao Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, que definem sua situação como 'Cardiopatia Grave'. Destaca que, mesmo sem o laudo médico oficial exigido pelo artigo 30 da Lei 9.250/1995, a jurisprudência permite que o juízo utilize outros meios probatórios para formar seu convencimento, concluindo que a doença do Recorrente se enquadra nas condições de isenção tributária. Acrescenta que se o juízo não possui conhecimento técnico para julgar se o recorrente é ou não portador de cardiopatia grave, não deve julgar improcedente a demanda, mas, tão somente, extinguir o processo sem julgamento do mérito.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que é indene de dúvidas que o autor não comprovou, conforme exigido pelos dispositivos normativos aplicáveis, ser efetivamente acometido pela moléstia alegada, dado que essa informação não foi suportada por laudo oficial nem confirmada pelos documentos apresentados.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à isenção do Imposto de Renda com base na alegação de cardiopatia grave, mesmo sem a apresentação do laudo oficial exigido pela legislação, considerando os documentos médicos apresentados e a jurisprudência aplicável.
III. Razões de decidir
6. Inicialmente, é necessário observar que a isenção do Imposto de Renda, conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, está condicionada à comprovação da moléstia grave, normalmente atestada por laudo médico oficial.
7. No entanto, no caso em análise, os documentos apresentados pela parte autora, como os laudos médicos particulares (IDs 63189673, 63189674 e 63189675), apesar de indicarem a existência de uma cardiopatia e o histórico de intervenções cirúrgicas, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a gravidade da condição. A gravidade da doença, necessária para a concessão da isenção, continua a suscitar dúvidas, principalmente porque os documentos não foram acompanhados de uma avaliação oficial que confirmasse a severidade da cardiopatia e seu impacto direto nos requisitos legais para isenção tributária. Sem o laudo oficial ou uma prova robusta equivalente, não se pode concluir com segurança que a doença alegada pela parte recorrente atende aos critérios exigidos pela legislação para a isenção do Imposto de Renda.
8. A gravidade da cardiopatia não foi comprovada de forma inequívoca. Assim, não é possível conceder a isenção pretendida, mantendo-se, portanto, a sentença de improcedência.
9. Não há que se falar em incompetência ou em necessidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, uma vez que foi oportunizado à parte produzir provas suficientes ao deslinde do caso. Ademais, o magistrado pode e deve decidir a questão com base no conjunto probatório disponível.
10. Nesse sentido, destaco o precedente: "4. A despeito da apresentação do laudo médico id 34574056, observa-se que, em consequência da doença manifestada, o recorrente foi submetido a angioplastia primária com implante de um stent convencional, procedimento que foi realizado com sucesso em 29/03/2016. Nesse aspecto, pairam dúvidas quanto ao diagnóstico de ser portador de cardiopatia grave, porquanto o problema foi corrigido com o procedimento cirúrgico. 5. Destarte, como a patologia não restou comprovada nos autos, o juiz de 1o Grau determinou, inicialmente, a remessa dos autos ao NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário), a fim de esclarecer se dos relatórios médicos inseridos nos autos, haveria a possibilidade de concluir pelo diagnóstico de cardiopatia grave. Em resposta, aquele Núcleo informou quanto a impossibilidade de prestar o esclarecimento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia médica específica para a sua definição. Informação corroborada pelo Serviço Médico do Distrito Federal, id 34574180. 6. Em complemento, aquele magistrado facultou ao recorrente a apresentação de relatório médico de modo a comprovar expressamente o diagnóstico de cardiopatia grave, ou para que esclareça o laudo de ID. 81416489, sobretudo no que diz respeito à conclusão final de "circulação coronária com lesão obstrutiva grave uniarterial". No entanto, o recorrente alegou que não conseguiu os documentos e pediu a inversão do ônus da prova, mas, oportunizada a dilação probatória, o recorrente não se manifestou. 7. Observe-se que a prescindibilidade do laudo médico oficial em casos como o presente, está assentada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (Grifo nosso). 8. Na hipótese, entende-se que não é o caso de isenção de imposto de renda, previsto do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/98, tendo em vista que não houve demonstração de ser o recorrente portador de moléstia grave a justificar o pleito. Ressalte-se que foram concedidas oportunidades de dilação probatória, de modo a esclarecer os laudos inseridos pelo recorrente. Logo, deve ser mantida a sentença como lançada."
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A isenção do Imposto de Renda em casos de cardiopatia grave requer comprovação inequívoca da gravidade da doença.".
Dispositivo relevante citado: Lei 7.713/1988, art. 6o, XIVJurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1425012, 07026745520218070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.